Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. GUARDA COMPARTILHADA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA CRIANÇA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RESTRIÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamante, criança de 4 anos, representada por sua mãe, busca medidas protetivas de urgência para restringir a convivência com o genitor, que detém guarda compartilhada. Relatos indicam ambiente paterno inseguro para acolhimento do infante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade de imposição de medidas protetivas para resguardar a integridade da criança; definição dos limites da convivência paterna diante de possíveis riscos no ambiente familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.344/2022 define como violência doméstica contra criança “qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial”.
4. Elementos nos autos indicam situação de potencial risco à criança, justificando a aplicação do princípio da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, dados os relatos de práticas indevidas na residência do genitor, incluindo uso de entorpecentes.
5. Necessidade de modulação da restrição ao convívio paterno, evitando prejuízo ao vínculo familiar, mas garantindo a segurança do menor.
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido parcialmente procedente. Imposta medida protetiva para que a convivência do genitor com o filho ocorra apenas na presença de adulto indicado pela mãe, sem prejuízo de revisão da decisão pelo juízo do conhecimento original.